Tribunal: TJSP
Processo: 0004902-15.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Alegação de inidoneidade da fundamentação da decisão proferida e de nulidade pela ausência de oitiva judicial do sentenciado – Oitiva do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Alegação de inidoneidade da fundamentação da decisão proferida e de nulidade pela ausência de oitiva judicial do sentenciado – Oitiva do sentenciado durante procedimento administrativo suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Decisão fundamentada – Rejeição - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve – Reeducando que praticou fato tipificado como crime –– Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar –– Decisão mantida – Perda de eventuais dias remidos devendo ser fixado no patamar máximo diante da conduta do sentenciado na prática de novo delito - PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.